Tribunal: STF
Processo: MS 23577
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. Lei 8.112, de 1990, art. 20, § 2º.
        I. - Policial Rodoviário Federal, aprovado em concurso
público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado
Escrivão da Polícia Federal. Durante o estágio probatório neste
último cargo, requer sua recondução ao cargo anterior.
Possibilidade, na forma do disposto no art. 20, § 2º, da Lei
8.112/90. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo,
não estará extinta a situação anterior.
        II. - Precedentes do STF.: MS 22.933-DF, Ministro O.
Gallotti, Plenário, 26.6.98, "DJ" de 13.11.98.
        III. - Mandado de segurança deferido.